Tribunal: TJDFT
Processo: 0707041-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE NA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE DO MILITAR FALECIDO “PARA TODOS OS FINS E BENEFÍCIOS”, ENTRE ELES A INCLUSÃO NO CONVÊNIO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (POSTULADA EM SEDE DE LIMINAR). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APRECIADO SOMENTE O PEDIDO DE INCLUSÃO DA REQUERENTE COMO DEPENDENTE PARA EFEITOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, DOMICILIAR, PSICOLÓGICA, ODONTOLÓGICA E SOCIAL DA PMDF. NÃO APRECIADO O OBJETO PRINCIPAL DA DEMANDA: CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE, NA QUALIDADE DE DEPENDENTE POR OPÇÃO DO INSTITUIDOR – LEI 10.486/2002. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE SENTENÇA “CITRA PETITA”. NÃO ANALISADO O PEDIDO PRINCIPAL. SENTENÇA ANULADA. CAUSA NÃO SUFICIENTEMENTE MADURA (CPC, ART. 1.013, § 3o, II). AUTOS ELETRÔNICOS DEVOLVIDOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a concessão de pensão por morte na condição de dependente do militar falecido e, via de consequência, a inclusão no convênio médico da Polícia Militar do Distrito Federal. Os pedidos inaugurais forem formulados nos seguintes termos “[...] A concessão da tutela de urgência inaudita altera pars para que o Requerido inclua imediatamente a Autora no convênio médico da Polícia Militar do Distrito Federal, sob pena de perecimento da saúde e vida da Requerente; A concessão de pensão por morte à Autora na condição de dependente do militar falecido, Sr. Andrelino Moura dos Santos, para todos os fins e benefícios a que tem direito.”
II. A sentença ora revista analisou (e indeferiu) tão somente o pedido de inclusão da requerente como dependente para efeitos de assistência médico-hospitalar, domiciliar, psicológica, odontológica e social da PMDF (ID 34857621, p. 1 a 4), sem apreciação do pedido principal de concessão de pensão por morte na condição de dependente do militar falecido.
III. No ponto, o douto Juízo sentenciante destacou: [...] A controvérsia consiste em determinar se a parte autora deve ser incluída como dependente para fins de inclusão na assistência médico-hospitalar do Fundo de Saúde da Polícia Militar do Distrito Federal (...) Nesse cenário, não há previsão legal para a permanência dos dependentes no plano de saúde do militar após o falecimento do beneficiário. Ademais, com o falecimento do militar, exauriu-se a relação de contribuição e contraprestação existente entre o titular e o plano assistencial, o que tornou inviável a manutenção da parte autora como beneficiária sem a respectiva contraprestação. Por fim, a autora sequer manteve a condição de pensionista, como se observa ao ID 109728651, fl. 19, de modo que não se justifica sua manutenção exclusivamente como beneficiária do plano de saúde, sem qualquer contraprestação (...) Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inaugural e, por conseguinte, resolvo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil [...].
IV. As alegações recursais gravitam em tornos dos seguintes aspectos (realce aplicado): [...] Vê-se que a sentença a ser reformada se limitou a negar a inclusão da recorrente no plano de saúde da PMDF, não havendo julgamento acerca do pedido de concessão da pensão por morte exposto na peça inaugural. É certo que a preocupação do instituidor em manter a filha, ora Recorrente, como sua dependente decorreu do quadro de saúde da família (tendencioso ao acometimento por câncer, conforme vastamente explanado à inicial). No entanto, conforme requerido na alínea “e” (Pedidos – Petição Inicial) a legislação aplicável prevê a Concessão de Pensão Por Morte para todos os fins, inclusive beneficiar a Recorrente com o citado plano de saúde, o que não foi requerido com exclusividade, mas sim como decorrência da qualidade de pensionista [...].
V. Nesse quadro processual, é de se reconhecer a nulidade (sentença “citra petita”), por falta de expressa fundamentação e menção - senão apenas de passagem no sentido de que a “[...] autora sequer manteve a condição de pensionista, como se observa ao ID 109728651, fl. 19 [...]” - acerca do objeto principal da demanda: concessão de pensão por morte, na qualidade de dependente por opção do instituidor (Lei 10.486/2002).
VI. Além disso, o processo não reuniria as condições para imediato julgamento (CPC, art. 1013, § 3o), diante da possibilidade de eventual adequação na produção dos meios de prova às necessidades do conflito.
VII. No particular, destaca-se que: (a) o douto juízo de origem determinou a inclusão na demanda dos demais dependentes/pensionistas; (b) a recorrente informou o nome das demais beneficiárias (mãe e irmã), ao requerer sua inclusão no polo passivo da demanda, para que “[...] pensão seja concedida em 50% do valor total para a primeira beneficiária, viúva do senhor Andrelino, e os demais 50% sejam divididos entre as duas filhas, o que também é de conhecimento e interesse da Sra. Luciana, que se manifestará no momento oportuno [...]”; (c) conquanto determinada a inclusão das dependentes na lide, elas não teriam sido citadas/intimadas, tampouco regularizado a representação processual; (d) após a sentença, a recorrente informa, nesse grau revisional, o falecimento da irmã (uma das dependentes - (Id 34857628), tudo a acenar para a eventual necessidade de saneamento do processo na origem, com vistas a conferir maior efetividade à tutela do direito (CPC, art. 139) e à luz do princípio da cooperação (CPC, art. 6o).
VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Acolhida a preliminar de nulidade (julgamento citra petita). Sentença anulada. Causa não suficientemente madura (CPC, art. 1.013, § 3o, II). Determinado o retorno dos autos eletrônicos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55).